Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709726-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravado DETRAN/DF requereu ao d. Juízo a quo a extinção da execução fiscal, tendo em vista o cancelamento dos créditos perseguidos na demanda (ID 125466845 e ID 125466846, de origem). Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora